Tribunal: TJDFT
Processo: 0714463-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PARCELAS. SUPOSTA ABUSIVIDADE. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VALOR INFERIOR AO PACTUADO. AFASTAMENTO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA PELOS DEPÓSITOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC/15. RETOMADA DO VEÍCULO. AÇÃO ESPECÍFICA PELO CREDOR. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. As alegações autorais expostas para fundamentar o requerimento de tutela de urgência, além de se confundirem com o próprio mérito da ação, não prescindem da indispensável instrução probatória, haja vista que a documentação carreada aos autos se revela insuficiente para embasar o aludido pleito.
2. Afigura-se inviável admitir a consignação em pagamento de valor inferior ao montante da prestação estipulada contratualmente, com a finalidade de afastar a mora, sem que esteja demonstrada a verossimilhança do pedido revisional do Autor. E, não sendo possível afastar a mora, é permitida à Instituição Financeira a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes.
3. A multa aplicada por ocasião dos embargos declaratórios refere-se à natureza protelatória do recurso, considerada assim pelo MM. Juiz. Ausente insurgência específica sobre a questão, deve ser mantida a r. decisão integrativa.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.